Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738250-75.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RESTAURANTE PAULISTA LTDA, JOAQUIM FERNANDES COELHO, MARIA SILVANA VIEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO. TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL - SITAF. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A cobrança do crédito tributário deve se dar em até 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho citatório; pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora ou por qualquer outro ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 2. A evidência de que fora realizado parcelamento da dívida fiscal no âmbito administrativo, com a simples juntada das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, não é suficiente para caracterizar a interrupção do prazo prescricional, nos termos da lei, vez que as informações contidas no sistema eletrônico interno da Administração Fiscal desacompanhadas do processo administrativo correspondente, nada mais são que um mero registro unilateral do Distrito Federal, não fazendo prova da efetiva ocorrência do ato de confissão de dívida do devedor. 3. Não comprovado o parcelamento dos débitos constituídos em 2000 e 2001, cuja propositura da ação executiva fiscal se deu apenas em 2022, evidencia, portanto, a ocorrência da prescrição, na forma do art. 174, caput, do CTN. 4. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário. Defende que o referido parcelamento, relatado por meio da tela do SITAF, é causa suficiente para a interrupção do referido crédito tributário, impedindo o Distrito Federal de ajuizar ação de execução em face do recorrido. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 527 do STJ; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil e 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Ressalta-se que a evidência de que fora realizado parcelamento da dívida fiscal no âmbito administrativo, com a simples juntada das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, não é suficiente para caracterizar a interrupção do prazo prescricional, vez que as informações contidas no sistema eletrônico interno da Administração Fiscal se traduzem como documento produzido unilateralmente, não sendo suficiente para, por si só, comprovar que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito fiscal, devendo estar acompanhado de outras provas para tal mister, o que ensejaria a interrupção do prazo prescricional” (id. 60586600). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 527 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029